Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIÁVEL. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificada a reincidência e os antecedentes, justifica-se a aplicação do regime prisional mais severo (qual seja: o semiaberto) para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal e o teor do enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso desprovido.